Tribunal: TJES
Processo: 5006859-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006859-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA
formalizou

a interposição de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos do
“ALVARÁ JUDICIAL”
(Processo n° 0006454-57.2021.8.08.0035) ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ
, cujo
decisum
declarou
“a incompetência absoluta, declinando a competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do Rio de Janeiro/RJ.”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, resumidamente, que

“
o Juízo de primeiro grau não se atentou as minúcias relacionadas às regras de competência, pois nos casos em que o Estado for demandado, é de escolha do autor o local de julgamento, podendo optar pelo seu domicílio, tal como feito.”.

Decisão (Id nº 1957008) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não se manifestou.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA
formalizou

a interposição de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos do
“ALVARÁ JUDICIAL”
(Processo n° 0006454-57.2021.8.08.0035) ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ
, cujo
decisum
declarou
“a incompetência absoluta, declinando a competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do Rio de Janeiro/RJ.”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, resumidamente, que
“o Juízo de primeiro grau não se atentou as minúcias relacionadas às regras de competência, pois nos casos em que o Estado for demandado, é de escolha do autor o local de julgamento, podendo optar pelo seu domicílio, tal como feito.”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id nº 1957008) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, deferindo o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Com efeito, observa-se dos autos que o único ponto de irresignação recursal é, justamente, o reconhecimento e declaração, de ofício, da incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda de origem, alusiva à pretensão de Alvará Judicial junto ao
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ, para transferência de veículo.

Nesse contexto, afiguram-se despiciendas maiores considerações, porquanto
a matéria já fora objeto de apreciação no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, subsistindo compreensão no sentido de que

“
O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015[1], ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente
. 2. No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado. 3. Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ.”
(
STJ
-AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019),
aplicando-se, portanto, idêntico entendimento ao caso em voga
.

Por conseguinte, além de o
decisum
violar o disposto no artigo 52, do Código de Processo Civil de 2015, também se encontra em desacordo com a Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estipula acerca da impossibilidade de reconhecimento, de ofício, de incompetência relativa.

Isto posto,
defiro o pedido concernente à antecipação dos efeitos da tutela recursal,
para suspender os efeitos da Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido, porquanto não houve a triangularização da lide na origem.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
a respeito do teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 22 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que não é possível o
reconhecimento e declaração, de ofício, da incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda de origem, alusiva à pretensão de Alvará Judicial junto ao
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ, para transferência de veículo, porquanto viola o
artigo 52, do Código de Processo Civil de 2015, bem como a Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para tornar sem efeito a Decisão objurgada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 52, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 33, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que
“O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015[1], ao enunciar que, se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelece a competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção do seu promovente. 2. No caso, levando em consideração que a distribuição originária do feito deu-se na comarca do domicílio do autor, evidencia-se a competência do suscitado. 3. Impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, a teor da Súmula 33 do STJ.
” (
STJ
-AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

II -
Na espécie,
o
reconhecimento e declaração, de ofício, da incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda de origem, alusiva à pretensão de Alvará Judicial junto ao
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ, para transferência de veículo, viola o
artigo 52, do Código de Processo Civil de 2015, bem como o teor da Súmula nº 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

III -
Recurso conhecido e provido. Decisão recorrida tornada sem efeito.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.